Tribunal: TJDFT
Processo: 0738746-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0738746-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ARLENE PEREIRA CELESTINO OLIVEIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ARLENE PEREIRA CELESTINO OLIVEIRA em que aponta como autoridades coatoras o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e o DISTRITO FEDERAL. Inicialmente, a impetrante afirma ser hipossuficiente e diz necessitar da concessão de gratuidade de justiça. No mérito, alega ser candidata aprovada em concurso para o cargo de Monitor de Gestão Educacional, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, do Edital n° 23 – SEE/DF, de 13/10/2016. Afirma que, a despeito (i) da existência de vagas específicas para a nomeação dela; (ii) do expresso interesse e da evidente necessidade da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal em provê-las; e (iii) da disponibilidade orçamentária, a autoridade coatora permitiu que o prazo de validade do concurso se esvaísse sem nomeá-la. No contexto, relata que foram considerados aprovados no concurso – e, assim, habilitados a exercer o cargo - 14.843, candidatos da ampla concorrência, além de 76 portadores de necessidades especiais, conforme Edital no 70 – SEE/DF, de 22 de setembro de 2017, tendo a Impetrada obtida a classificação de 2.752a. Diz que, logo após a homologação do resultado final do concurso, inúmeros candidatos foram nomeados, o que superou em muito as vagas previstas no edital inicialmente. Assim, na mais recente e última nomeação, ocorrida em 31.07.2023, foram nomeados 500 (quinhentos) candidatos classificados para as vagas de Monitor de Gestão Educacional pelo Impetrado, sendo a última nomeada a candidata MARIA GENEISA DE OLIVEIRA, cuja posição classificatória era 2682o, conforme consta no próprio decreto e no Edital no 70. Alega que, dos 500 (quinhentos) candidatos nomeados pelo Impetrado, somente 249 (duzentos e quarenta e nove) tomaram posse efetivamente e 251 (duzentos e cinquenta e um) terão sua nomeação tornada sem efeito. Diz que, segundo a ordem de nomeação dos aprovados remanescentes, a impetrante figura entre os próximos 251 (duzentos e cinquenta e um) candidatos que deveriam ser nomeados para provimento das vagas existentes, sendo a 70a (septuagésima) candidata de 251. Sustenta que, no entanto, a autoridade coatora deixou transcorrer o prazo de validade do concurso, sem realizar novas nomeações. Nesse sentido, alega que não houve sequer recusa justificada; sendo certo, porém, que a omissão não se baseou em falta de interesse do órgão ou, tampouco, em restrições orçamentárias. Não há motivo juridicamente adequado para que a Administração Pública permitisse o esvaimento do prazo de validade sem que fosse nomeada a impetrante. Reforça que a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento segundo o qual, havendo vaga, interesse da Administração, e possibilidade orçamentária, o candidato aprovado em cadastro de reserva tem direito subjetivo a nomeação. Diz que inequívocos (i) o interesse/necessidade do provimento do cargo e (ii) a disponibilidade orçamentária, é indiscutível o direito líquido e certo da impetrante à nomeação. Aduz que estão presentes os requisitos da tutela de evidência (art. 311, II, do CPC), pois as alegações de fato podem ser comprovadas apenas documentalmente e há tese firmada em julgamento de casos repetitivos. Nesse sentido, aponta que o caso se engloba em julgamento com repercussão geral, qual seja: Tema 784 - Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame. Ainda, alega que está comprovado nos autos de forma inequívoca a necessidade do provimento do cargo de Monitor de Gestão Educacional e a disponibilidade orçamentária. Assim, afirma que a medida que se impõe é a nomeação da requerente, já que figura entre os próximos 251 aprovados na lista classificatória, o que perfeitamente se encaixa ao interesse/necessidade e previsão orçamentaria do Distrito Federal. Requer seja deferida a gratuidade de justiça e concedida a segurança em tutela de evidência, de maneira liminar, in initio litis e inaudita altera pars, para compelir a Administração Pública a nomeá-la imediatamente no cargo de Monitor de Gestão Educacional na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, aprovada na colocação 2.752a, no certame de Edital n° 23 – SEE/DF, de 13/10/2016, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este douto Juízo. No mérito, pugna pela procedência desse writ para que, ao final, converta-se em definitiva a segurança concedida liminarmente para que se constate a abusividade do ato da autoridade coatora e torne definitivo o direito a posse da impetrante no cargo público, nos termos do mencionado edital. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. O mandado de segurança é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. No que tange ao pedido de gratuidade de justiça, verifica-se que a matéria é tratada pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que objetiva contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Ressalte-se que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Todavia, a exigibilidade dessa obrigação ficará suspensa e somente poderá ser executada se deixar de subsistir a situação de hipossuficiência do beneficiário nos 05 (cinco) anos subsequentes ao seu deferimento. No caso, foi apresentada declaração de hipossuficiência, como determina o art. 99, § 3o, do CPC (ID 51292030) e não há nos autos qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício. Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é farta no sentido de deferir o pedido de gratuidade, quando não há evidência nos autos capazes de contrariar a constatação de hipossuficiência da parte requerente. Nesse sentido: “(...) 1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício (...)” (Acórdão 1684557, 07299516020228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à impetrante. Por outro lado, não estão presentes os pressupostos para a concessão da liminar pleiteada. A Lei do Mandado de Segurança estabelece que, ao despachar a inicial, o Juiz ordenará a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito (art. 7o, inciso III). Já o art. 300 do CPC, por sua vez, permite ao Juiz conceder a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não verifico, ainda mais nesta primeira análise, a possibilidade de deferimento do pedido liminar para compelir a Administração Pública a nomear imediatamente a Sra. ARLENE PEREIRA CELESTINO OLIVEIRA no cargo de Monitor de Gestao Educacional na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF. Diferente do que sustenta a impetrante, os documentos juntados não são suficientes para constatar, com a certeza necessária que uma liminar em mandado de segurança exige, o direito líquido e certo a um ato tão complexo quanto à nomeação de uma candidata a concurso público em um cargo no qual o certame já resta vencido. No caso, para eventual análise do mérito do presente mandamus se faz necessária, no mínimo, a manifestação das autoridades coatoras sobre o tema para que se possa verificar eventual preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, sem que, no entanto, o tenha feito. Dessa forma, não estando presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida, essa não pode ser deferida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e INDEFIRO a medida liminar requerida. Notifiquem-se as autoridades coatoras, pessoalmente, do conteúdo da petição inicial, requisitando-lhe informações, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei no 12.016/09. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal para que o Distrito Federal, querendo, ingresse no feito (Lei 12.016/2009, art. 7o, inciso II). Após, colha-se o parecer ministerial, nos termos do art. 12, da Lei no 12.016/09. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador